Tribunal: STF
Processo: HC 181864
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 0005520-82.2018.8.26.0624, condenou o paciente a 8 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, ante a prática das infrações previstas no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006. Na primeira fase da dosimetria, no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, valorou negativamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Destacou a natureza e a quantidade da substância apreendida – 156 porções de cocaína (162 gramas) embaladas e prontas para distribuição –, bem como o fato de terem sido encontrados caderno contendo contabilidade do tráfico, bicarbonato e máquina seladora, salientando revelado profissionalismo no desempenho da atividade ilícita. Fez incidir a atenuante da menoridade relativa. Não levou em conta a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, assentando a dedicação a atividades criminosas, reportando-se à associação delitiva e aos entorpecentes e apetrechos arrecadados. Quanto ao crime de associação para o tráfico, na primeira etapa do cômputo, reportando-se à quantidade de entorpecentes envolvida, impôs a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, observado o piso de 3 e o teto de 10 anos. Ressaltou verificada a atenuantes da menoridade relativa. Aduziu ausentes causas de diminuição e aumento. Referiu ao previsto no § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 para estabelecer o regime adequado ao início do cumprimento da sanção. 
    A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao prover parcialmente apelação interposta pela defesa, absolveu-o da imputação alusiva ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas. Entendeu adequado o regime mais gravoso, referindo-se às várias porções de droga encontradas, dizendo-se de alto poder viciante, à natureza hedionda do crime e à intranquilidade gerada na população. Recurso especial foi inadmitido. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.380/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta cabível a causa de diminuição definida no citado § 4º, tendo como insubsistentes as premissas lançadas para afastá-la. Afirma não demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Realça impróprio o regime inicial fechado, dizendo adequado o semiaberto. Aponta contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Frisa as condições pessoais favoráveis – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição no patamar máximo e, consequentemente, implementada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sucessivamente, pretende a fixação de regime diverso do fechado. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao confirmar a óptica adotada pelo Juízo, no que afastada a causa de diminuição da sanção, teve presente a dedicação do paciente a atividades ilícitas, levando em conta a natureza e quantidade do entorpecentes encontrados – 156 porções de cocaína (162 gramas) embaladas e prontas para distribuição –, bem como a existência de caderno contendo contabilidade do tráfico, bicarbonato e máquina seladora. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Quanto ao que articulado a respeito do regime inicial de cumprimento da pena, observem haver sido fixado o fechado, evocando-se, unicamente, o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990. O Supremo, no exame do habeas corpus nº 82.959, de minha relatoria, em 23 de fevereiro de 2006, concluiu no sentido da inconstitucionalidade do preceito. O regime deve ser definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – o que versado no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal –, mostrando-se o título condenatório, nesse ponto, carente de fundamentação. O Tribunal de Justiça, ao aludir à quantidade de entorpecentes, ao alto poder viciante e à intranquilidade gerada na população para justificar o regime, não levou em conta o preceituado no artigo 617 do Código de Processo Penal, promovendo reforma gravosa, em recurso exclusivo da defesa. 
    O total da sanção – 5 anos de reclusão –, caso fosse o único elemento a ser apreciado, sinalizaria o cabimento do semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o julgamento do mérito desta impetração, seja observado o regime semiaberto de cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão de regime, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0005520-82.2018.8.26.0624, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator